Tribunal: TJBA
Processo: 8178198-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178198-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENE DE JESUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO REGULARMENTE COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL E SISTÊMICA IDÔNEA. AUTENTICIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA ADEQUADAMENTE CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com previsão de inversão do ônus da prova para proteção do consumidor vulnerável, mas incumbindo à parte ré comprovar a existência do débito alegado, ônus este devidamente cumprido mediante juntada de documentos pessoais, registro de biometria facial, extratos bancários e telas internas do sistema.

As provas unilaterais consistentes em telas sistêmicas, desde que acompanhadas de outros documentos comprobatórios, possuem validade probatória suficiente para demonstrar a autenticidade e regularidade do contrato e do débito.

A mera impugnação genérica da parte autora, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar a documentação apresentada, revela-se insuficiente para elidir a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A negativação decorrente de débito legítimo, vencido e não quitado, não gera dano moral indenizável, afastando-se a presunção do dano moral in re ipsa, por não se configurar qualquer abalo significativo à esfera íntima do consumidor.

Aplica-se, no caso, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que exclui a responsabilidade por dano moral quando houver inscrição legítima preexistente.

Por fim, considerando o improvimento do recurso, a teor do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em desfavor da parte Apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8178198-36.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MILENE DE JESUS RIBEIRO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

5/S